Tribunal: TJMT
Processo: 1020589-08.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020589-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO), ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (IMPETRANTE), LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ - CPF: 018.723.191-57 (PACIENTE), 2º vara criminal da comarca de primavera do leste (MT) (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE OU PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. IMPROCEDÊNCIA. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA HABITUALIDADE CRIMINOSA E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO.
NULIDADE POR

NEGATIVA DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADA DE PLANO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE SUPRE EVENTUAL OMISSÃO.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE COLOCADA EM LIBERDADE QUE NÃO MANTEVE O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de suspender ação penal e anular atos processuais relativos à apuração do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) existe nulidade decorrente da recusa ministerial justificada em propor o Acordo de Não Persecução Penal e da subsequente negativa do juízo em remeter os autos à instância superior do órgão de acusação;

(II) há nulidade processual da audiência de instrução e julgamento em virtude da ausência de intimação pessoal da paciente para o ato.

III. Razões de decidir:

3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo automático, incumbindo ao Ministério Público avaliar a pertinência e suficiência da medida. A recusa devidamente fundamentada na habitualidade criminosa e na existência de outros processos afasta a tese de ilegalidade. Do mesmo modo, a negativa de remessa dos autos ao órgão superior não configura constrangimento ilegal quando a ausência dos requisitos legais é aferível de plano, circunstância superada, ainda, pela manifestação de mérito da Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisional.

4. A decretação de nulidade processual por falta de intimação para audiência de instrução e julgamento pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo à
D
efesa, em reverência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). A impossibilidade de localização não acarreta nulidade quando decorre de culpa exclusiva da própria paciente, a qual, após ser colocada em liberdade, descumpriu o dever de manter seu endereço atualizado perante o Juízo processante.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A recusa motivada do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal e a negativa judicial de remessa dos autos ao órgão superior não configuram constrangimento ilegal quando patente a ausência dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

2. Inexiste nulidade processual pela ausência da paciente na audiência de instrução e julgamento quando a impossibilidade de intimação decorre da desatualização de seu endereço após o cumprimento de alvará de soltura, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 28-A, § 2º, II, e § 14. CPP, art. 563. Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2523455/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024,
DJe
12.08.2024. STJ,
AgRg
no RHC 174089/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024,
DJe
13.09.2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
2507134/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024,
DJe
17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
LAURA KELLYS BEZERRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente responde à Ação Penal nº 0004200-92.2019.8.11.0037 pela suposta prática do delito previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/03
(posse ou porte de munição de uso restrito), fato ocorrido em
29/04/2019
.

Em síntese, o impetrante aleg
ou
que a paciente sofre constrangimento ilegal sob dois fundamentos: a) a nulidade decorrente da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a negativa do juízo em remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da recusa, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; b) a nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada em 07/05/2026, sem a regular intimação e presença da ré, o que caracterizaria manifesto cerceamento de defesa.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender a ação penal originária e os efeitos da audiência realizada até o julgamento definitivo deste
habeas corpus
, bem como, determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reanálise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
367487877
)
.

Embora tenham sido requisitadas as informações à autoridade coatora, esta deixou de prestá-las
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
372380850
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
, por ordem do Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

I
.
NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E DA NEGATIVA DO JUÍZO EM REMETER OS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REVISÃO DA RECUSA

A
D
efesa sustent
ou
que a paciente preencheria os requisitos legais para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de delito cometido sem violência ou grave ameaça, e que a recusa ministerial teria se baseado unicamente na existência de outro processo
criminal em seu desfavor.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, não se verifica a apontada ilegalidade.

Em análise aos documentos anexados, o
bserva-se que o Ministério Público apresentou fundamentação expressa para afastar a incidência do benefício, consignando a existência de elementos indicativos de habitualidade criminosa e a presença de outros procedimentos e processos criminais em desfavor da
paciente
, circunstâncias que, em tese, atraem a incidência da vedação prevista no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Portanto, não
se está

diante de hipótese de omissão ministerial ou de recusa genérica e desmotivada. Ao contrário, houve manifestação concreta acerca da inadequação do instituto ao caso específico, com indicação dos elementos considerados relevantes para a formação da convicção do órgão acusador.

É oportuno lembrar que o Acordo de Não Persecução Penal, embora represente importante instrumento de justiça penal consensual, não configura direito subjetivo automático do investigado. A legislação atribui ao Ministério Público a incumbência de avaliar, à luz das circunstâncias concretas do caso, se a medida se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, observados os requisitos legais e os limites estabelecidos pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Por essa razão, o controle jurisdicional da matéria restringe-se à verificação da legalidade da atuação ministerial, não sendo possível ao Judiciário substituir-se ao titular da ação penal para impor a celebração do acordo quando existente fundamentação idônea para sua recusa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a celebração do acordo depende da análise das circunstâncias concretas do caso e da avaliação ministerial acerca de sua suficiência para reprovação e prevenção do delito, não se tratando de benefício de concessão obrigatória ao investigado
, vejamos
:

“1.
O acordo de não persecução penal (ANPP)
não constitui direito subjetivo do investigado
, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
2523455/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/08/2024,
DJe
12/08/2024)

Além disso, a tese defensiva exigiria incursão mais aprofundada sobre a correção dos fundamentos utilizados pelo órgão ministerial para afastar o benefício, especialmente quanto à caracterização da habitualidade criminosa e ao alcance das informações constantes dos registros processuais da paciente. Tal providência demandaria exame valorativo incompatível com o rito célere e a cognição limitada do
habeas corpus.

Desse modo, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta na recusa ministerial, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal sob esse fundamento.

No que se refere à alegada
negativa do
j
uízo em remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público
, o impetrante argumenta que, diante da discordância quanto aos fundamentos da negativa, o
j
uízo de origem deveria ter determinado a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da manifestação ministerial, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, razão pela qual estaria configurado constrangimento ilegal.

Igualmente não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

O artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal dispõe que, em caso de recusa do Ministério Público à proposta de acordo, o investigado
poderá requerer
a remessa dos autos ao órgão superior, na forma da lei.

A redação do dispositivo assegura ao investigado a possibilidade de provocar a revisão da manifestação ministerial, mas não autoriza concluir,
automaticamente
, que toda negativa de remessa configure constrangimento ilegal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de remessa dos autos à instância revisional do Ministério Público não configura, por si só, constrangimento ilegal quando já se evidencia, de plano, a inexistência dos requisitos legais para a celebração do acordo.

Nessa hipótese, a providência revisional mostra-se incapaz de alterar o resultado jurídico da análise, inexistindo prejuízo concreto ao investigado.

Nesse sentido
, colaciono
jurisprudência
aplicável ao caso
:

“(...). IV -
A negativa de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público
não configura constrangimento ilegal
, especialmente nos casos em está evidente a ausência dos requisitos legais que possibilitariam a celebração do referido acordo, como ocorreu na espécie. Precedentes
. (...).” (STJ -
AgRg
no RHC 174089/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024,
DJe
13/09/2024)

De todo modo, a insurgência defensiva perde relevância prática diante da circunstância de que a matéria foi efetivamente submetida à apreciação da Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito dest
a ação constitucional
.

Com efeito, nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça examinou a controvérsia e igualmente concluiu pela inviabilidade da celebração do acordo, por entender ausentes os requisitos legais necessários à sua formalização, reforçando a conclusão já adotada pelo órgão ministerial de origem.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade procedimental na origem quanto à remessa dos autos para revisão, não se vislumbra prejuízo concreto à paciente, uma vez que a questão foi efetivamente apreciada pelo órgão ministerial de cúpula, que ratificou a impossibilidade de celebração do ANPP.

Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário pela via estreita do
habeas corpus
.

Desta forma
, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem sob esse fundamento.

II
. DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE

A
D
efesa também sustent
ou
a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença da paciente, sob o argumento de que ela não foi regularmente intimada para o ato, circunstância que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a renovação da instrução processual.
Contudo, a alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Verifica-se que a paciente foi regularmente citada de forma pessoal quando se encontrava custodiada, ocasião em que tomou ciência inequívoca da existência da ação penal e informou possuir advogado constituído para sua defesa. Tal circunstância evidencia que a acusada tinha pleno conhecimento da persecução penal instaurada em seu desfavor e estava assistida por defesa técnica.

Posteriormente, quando da tentativa de sua intimação para a audiência de instrução e julgamento, sobreveio comunicação da unidade prisional informando que a paciente havia sido colocada em liberdade em cumprimento a alvará de soltura. Diante dessa nova realidade fática, foram realizadas diligências para sua localização nos endereços constantes dos autos.

Consta, nesse contexto, certidão lavrada por Oficial de Justiça atestando a realização de diligências nos endereços cadastrados para fins de intimação da acusada, sem êxito, tendo sido informado por moradores e terceiros que a paciente não mais residia nos locais indicados, porquanto havia se mudado, sem que houvesse notícia de seu novo endereço.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão do Juízo processante na adoção das providências necessárias para localização da acusada. Ao contrário, os documentos demonstram que foram empreendidos esforços concretos para viabilizar sua intimação, frustrados por circunstância não atribuível ao aparato estatal.

É assente na jurisprudência que incumbe à parte manter atualizado seu endereço perante o Juízo, especialmente após ter sido regularmente citada e cientificada da existência do processo. A inobservância desse dever processual impede que a própria parte se beneficie da situação por ela criada, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Além disso, a parte impetrante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decretação de nulidade exige efetiva demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Em matéria de nulidades processuais, prevalece o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a invalidação do ato pressupõe a comprovação de efetiva repercussão negativa sobre o exercício da defesa.

De igual modo, a Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que não há nulidade decorrente da ausência de intimação do acusado para audiência quando a impossibilidade de realização do ato decorre de circunstância atribuível ao próprio réu, especialmente nas hipóteses em que deixa de manter atualizado seu endereço perante o Juízo. Nesses casos, afasta-se o reconhecimento da nulidade, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à
D
efesa
. Vejamos
:

“(...). 4. Esta Corte Superior já afastou alegações de nulidade decorrentes da ausência de intimação do acusado para a audiência quando a não realização do ato ocorreu por culpa do réu, como, por exemplo, quando não manteve seu endereço atualizado, ou pela ocorrência de preclusão. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
2507134/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024,
DJe
17/09/2024)

No caso, a certidão do Oficial de Justiça evidencia que, após a notícia de que a paciente havia sido colocada em liberdade, foram realizadas diligências nos endereços constantes dos autos, sem êxito, justamente porque ela não mais residia nos locais informados. Tal circunstância afasta a alegação de inércia estatal e evidencia que a ausência da
paciente
ao ato processual decorreu da impossibilidade de sua localização nos endereços disponíveis ao Juízo.

Some-se a isso o fato de que a impetração não aponta, de forma objetiva, qual ato defensivo deixou de ser praticado, qual prova deixou de ser produzida ou de que maneira a ausência da paciente na audiência comprometeu concretamente o exercício da ampla defesa. A mera invocação genérica de prejuízo não é suficiente para justificar a anulação de atos processuais regularmente praticados.

Assim, também sob esse aspecto, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, bem como
,
inexistente prova pré-constituída apta a evidenciar o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

À vista de todo
o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem

impetrada em favor de Laura
Kellys
Bezerra da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026